Tribunal: TJDFT
Processo: 0707472-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0707472-44.2020.8.07.0000 AI Agravante : BANCO DO BRASIL S.A. Agravados : CENTRAL COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME, OSANO VICENTE DE PAULA e DARLAN FEITOSA DOS SANTOS Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora